Tribunal: TJDFT
Processo: 0732719-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732719-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR ALVES DE ASSIS NOGUEIRA RANGEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção à petição do agravante (ID 62960835), em que comunica que até a presente data não teria o agravado dado cumprimento à determinação para, em 24 horas a contar da intimação, “suspender, até julgamento do mérito do agravo de instrumento, o ato de eliminação do agravante no concurso público para provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar do DF, permitindo-se, assim, a sua continuidade nas demais etapas do certame na condição sub judice”, intime-se novamente o Distrito Federal para se manifestar, no prazo de 48 horas, informando as providências que foram adotadas, sob pena de fixação de multa pelo descumprimento da medida. Brasília-DF, 16 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora